Tribunal: TJMT
Processo: 1018224-54.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-18

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1018224-54.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA
AGRAVADO: JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO
Vistos etc.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por SEBASTIANA ALVES DE ABREU SA contra decisão proferida em Ação de Alimentos n.o 10076-33-15.2021.8.11.0006, da 1.a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, ajuizada contra JOSÉ GONÇALVES DE SÁ NETO, em que se indeferiu pedido de arbitramento de alimentos provisórios.
A agravante sustenta que, “no id: 66822125 fez a juntada do documento de identificação da Agravante com o qual se faz a prova de sua idade atual de 64(sessenta e quatro) anos de idade; No id: 66829805, além da declaração de hipossuficiência juntou cópia de sua C.T.P.S na qual demonstra que nunca exerceu contrato de trabalho formal; No id: 66829826 tem-se o acordo do divórcio no qual o Agravado abre mão de sua parte do imóvel para o pagamento dos alimentos vitalício para a Agravante, obrigando-se a entrega-lo livre de ônus [...]. nos ID 66829829, 66829832 e 66831691 tem-se a arrematação do imóvel e logo a entrega das chaves e imissão da posse do arrematante, o que certamente tirou a Agravante a sua renda dos alugueis, pois o locador passa a ser o arrematante, é o que diz a lei”.
Afirma que “tem-se que a prova da impossibilidade da Agravante conseguir se reinserir no mercado de trabalho e readquirir sua autonomia financeira é a sua própria idade ou seja 64(sessenta e quatro anos) após um casamento de 36(trinta e seis) anos como esposa e mãe, sem nunca ter ingressado formalmente no mercado de trabalho, situação que preenche a orientação jurisprudencial citada”.
Defende que “de fato o pedido de alimentos foi formulado mais de cinco anos após o divórcio, contudo foi claramente informado na inicial que a Agravante ficou sem o imóvel quando o arrematante foi emitido em sua posse e passou a ser titular dos alugueis. O termo de entrega das chaves do imóvel foi de março de 2020, e desde então a Agravante sobrevive parcamente não restando alternativa a não ser buscar socorro em quem deu causa a sua situação de insuficiência economia, seu ex-esposo”.
Argumenta que “a ideia de alimentos vitalício à Agravante foi do próprio Agravado que ofertou, quando propôs o pedido, sua parte na partilha para que a ex-esposa, idosa pudesse prover sua sobrevivência financeira. Ele estava ciente da enorme necessidade que sua decisão provocaria na ex-esposa tanto que buscou meios de minimizá-la”.
Requer o deferimento liminar dos alimentos provisórios e, no mérito, o provimento do recurso (id. 105019992).
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
A despeito de na decisão agravada se afirmar que o divórcio teria ocorrido em 2016 e a ação ter sido contemporaneamente ajuizada, observa-se que fato novo fez com que o interesse na pretensão despertasse recentemente, qual seja o fato de que o imóvel, que a agravante teria sido beneficiada exclusivamente, foi penhorado e arrematado por dívida assumida pelo agravado.
Com isso, ela perdeu parte do imóvel que era destinado ao seu sustento, quais sejam áreas comerciais, ficando apenas com imóvel residencial.
Ademais, observa-se que tem 64 (sessenta e quatro) anos de idade, sendo de difícil conclusão sua inserção, após décadas, no mercado de trabalho, a considerar sua vida pretérita.
Soma-se a isso que o agravado percebe montante acima de R$ 12.000,00 (doze mil reais) de salário e, com os descontos, ganha um pouco mais de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
Assim, defiro o pedido liminar e arbitro alimentos provisórios em 30% dos rendimentos do agravante.
Oficie-se o juízo de primeiro grau para cumprimento da decisão.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora